Tribunal: TJES
Processo: 5006517-79.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006517-79.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: DANIEL BARBOSA LOPES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006517-79.2024.8.08.0006

RECTE.: MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

RECDO.:
DANIEL BARBOSA LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO QUE EXERCE FUNÇÃO DE MOTORISTA. DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
O requerente ajuizou Ação Ordinária informando que é servidor público municipal, exercendo função de motorista para a SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ e que foi cedido para a SEMSA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Afirma que entre 09/2021 a 03/2022, realizou 95 diárias e que faz jus ao pagamento de R$ 40,00 por diária, na forma do Decreto Municipal 3.6091/2019, sendo que tentou obter o pagamento de forma administrativa, mas não obteve êxito. Ofertou contrarrazões ao RI ao ID. 12814149.
2. Tese da parte requerida
: O ente municipal ofertou defesa ao ID. 12814136, arguindo preliminar de prescrição. No mérito em si, afirma que o autor somente realizou 47 diárias, que já foram pagas, e que não há evidências da realização de 95 diárias. Aduz que os deslocamentos são atividades inerentes ao cargo, e que a condenação pretendida implica em pagamento em duplicidade ao servidor. Ofertou RI ao ID. 12814146.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de: a) CONDENAR a Ré ao pagamento das 95 diárias prestadas entre 09/2021 e 04/2022, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) cada, totalizando o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos contados a partir da data de cada diária. RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.”.
4. Fundamentação
: No mérito em si, a r. sentença foi brilhante. Em que pese a alegação do recorrente, de que o recorrido não deve receber o pagamento das diárias, pois os deslocamentos são inerentes à função exercida, entendo que não merece prosperar. Isto porque, o próprio ente garantiu ao servidor municipal o pagamento de diária quando houver deslocamento do município para tratar de assunto de interesse do serviço, através do Decreto 3.091/19, vigente à época dos fatos. Não há, no referido decreto, qualquer restrição do pagamento para os servidores que exercem a função de motorista. Tal alegação, inclusive, é contraditória ao fato de o ente ter efetuado o pagamento de 47 diárias, posteriores ao período questionado. Portanto, é incontroverso que o autor faz jus ao pagamento. Ademais, a espelho do indicado na sentença, extrai-se dos documentos apresentados à inicial a comprovação da realização de 95 diárias pelo autor no período entre setembro de 2021 e março de 2022 (ID. 12813979), e inexistindo prova da quitação, a condenação do Município recorrente é medida que se impõe. Nesse contexto, a sentença impugnada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)